Tribunal: TJMT
Processo: 1005929-52.2016.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005929-52.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLIANO CECILIO CAITANO SIQUEIRA - CPF: 007.987.124-06 (ADVOGADO), MARINEY ANTONIA DE LIMA - CPF: 545.620.741-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ANTONIO DE SANTANA - CPF: 593.228.701-25 (APELANTE), LINEIA FATIMA DA SILVA PINHO - CPF: 420.076.581-00 (ADVOGADO), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INTERDIÇÃO DO MUTUÁRIO
–
INCAPACIDADE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
–
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A sentença de interdição somente declara uma situação pré-existente, podendo retroagir seus efeitos a atos praticados antes da sua prolação, nulificando, inclusive, negócios jurídicos celebrados pelo incapaz, desde que haja comprovação de que o interditado já era incapaz quando da celebração do negócio e que o estado de incapacidade era notório, devendo ser convalidado o ato negocial se tal incapacidade não restou indubitavelmente comprovada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005929-52.2016.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCOS ANTONIO DE SANTANA, representada por sua curadora MARINEY ANTONIA DE LIMA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Contrato de Empréstimo c/c Dano Moral”
(Número Único 1005929-52.2016.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, julgou improcedente o pedido autoral, condenando o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspendendo a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da assistência judiciária gratuita inicialmente deferida (cf. Id. nº 47399004 - pág. 2).

O apelante expõe que, em agosto de 2013, foi declarado absolutamente incapaz por decisão judicial que também lhe nomeou Curador para a assistência em todos os atos da vida civil; sendo assim, o contrato por ele celebrado com o Banco/apelado é nulo em razão de sua incapacidade ao tempo da celebração, já que não consta da referida avença a assinatura de sua curadora, fato totalmente ignorado pela MMª Juíza.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do contrato celebrado entre as partes (cf. Id. nº 47399006 - pág. 5).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 47399009 - pág. 1/9 o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 54497451 - pág. 1/4).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação declaratória contra o Banco/apelado, pretendendo a inexigibilidade do débito vinculado ao empréstimo consignado de nº 00805002074, celebrado em 27.01.2011, com previsão de desconto em folha de pagamento no valor mensal de R$ 337,06 (cf. Id. nº 47398987 - pág. 1/2), pois, segundo alega, ele (autor/apelante), é absolutamente incapaz e não pode constituir qualquer negócio jurídico sem o auxílio de sua curadora, razão pela qual, o contrato de empréstimo por ele celebrado é nulo.

A instituição financeira em sua contestação rechaçou tais argumentos dizendo que o contrato observou todos os procedimentos legais, não havendo, pois, qualquer ilegalidade nas características formais de suas cláusulas (cf. Id. nº 47398986 - Pág. 1/14).

A sentença julgou improcedente o pedido do autor, sob os seguintes fundamentos:

(...).

Analisando os autos, verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe.

Isso porque o requerido logrou êxito em demonstrar a existência do contrato de empréstimo pessoal e cartão, o valor contratado, valor da parcela e o débito, razão pela qual, não se pode verificar qualquer irregularidade.

No caso concreto, verifico que a requerida apresentou o contrato entabulado, conforme ressai de Id. 9613932, assim, logrou êxito em comprovar a regularidade dos descontos realizados.

Com efeito, restou devidamente demonstrado que o autor contratou o cartão de crédito consignado, conforme ressai do item C, do contrato anexado em ID. 9613932.

Quanto a alegação da ausência da assinatura da tutora, consigno que, de uma simples análise, verifica-se que o contrato foi entabulado em 27/01/2011, sendo que a curatela foi concedida em meados do ano de 2013, ou seja, até então, o autor dispunha das condições mentais para a contratação em análise.

Logo, considerando que inexistem provas nos autos do direito invocado pelo autor, chego à conclusão que não há qualquer ilegalidade/irregularidade cometida pela instituição financeira ora requerida.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 19. Isento de custas.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, todavia, suspenso em razão da gratuidade processual deferida em seu favor (cf. ID 47399004 - Pág. 1/2).

Como se sabe, a interdição somente declara uma situação já existente, podendo fazer retroagir seus efeitos a atos praticados antes da sentença proferida no procedimento de interdição; porém, para que os efeitos possam retroagir é necessária a demonstração inequívoca de que o interditado já era incapaz quando da celebração do negócio e que seu estado de incapacidade fosse notório.

Sobre o tema, oportunos são os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"Vale destacar que a sentença de interdição, que tem natureza declaratória (CC, art. 1.773) - logo não é o decreto judicial que cria a incapacidade, decorrendo esta da situação psíquica antes existente e apenas reconhecida em juízo -, admite gradação da incapacidade (...). Questão que suscita intensos debates refere-se aos atos praticados pelo interditado antes do decreto de interdição. É certo que, reconhecida a incapacidade, todos os atos praticados pelo incapaz estão fulminados de invalidade, viciados por conta de sua falta de perfeita compreensão da realidade. Pois bem, como o fito de preservar o princípio basilar da boa-fé, tem-se reconhecido proteção ao terceiro que, de boa-fé, negocia com o interditado dês que não seja visível a incapacidade e não cause prejuízo ao incapaz. Por isso, somente será reputado inválido o negócio celebrado pelo amental se era notório o estado de loucura, isto é, de conhecimento público geral ou lhe causar danos." (Direito Civil - Teoria Geral, 4ª ed. Lumen Iuris. Rio de Janeiro: 2006).

No caso, o contrato questionado foi celebrado no dia
27.01.2011
(cf. Id. nº 47398987 - pág. 1/2), e, por sua vez,
a decisão que concedeu a curatela provisória ao autor/apelante nos autos da “Ação de Curatela Provisória” (Processo nº 5369-35.2013.8.11.0002), somente foi proferida em
29.05.2013
(cf. doc.
Id. nº

47397136 - pág. 2), ou seja, quase dois anos após a celebração do contrato; sendo assim, não há nos autos nenhum elemento probatório que ao menos indique a incapacidade do apelante ao tempo da contratação.

Ademais, como bem ressaltado pelo douto Procurador Geral de Justiça, “
há que se pontuar que o holerite juntado pelo autor/apelante
demostra que há diversos empréstimos na modalidade consignado em folha de pagamento sendo descontados diretamente em seu benefício, que não foram celebrados tão somente com o Banco/apelado
, mas também com outras instituições financeiras (...) conclui-se que o pedido foi acertadamente julgado improcedente”
(cf. Id. nº 54497451 - pág. 3).

Sendo assim, ausente a prova robusta do estado de incapacidade do apelante à época da contratação, não há como declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §11º).

Custas pelo apelante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020